Tribunal: STF
Processo: Rcl 63683
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ministério Público do Estado de São Paulo alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo aplicado indevidamente, no Processo n. 2280953-64.2022.8.26.0000, o entendimento firmado no julgamento do RE 878.911 (Tema n. 917 ), sob a sistemática da repercussão geral.



    Afirma tratar-se o processo de origem de ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente pelo órgão especial do tribunal reclamado para declarar a invalidade constitucional da Lei municipal 14.259, que estabelece a disponibilização, em Postos de Saúde e Unidades de Pronto Atendimento do SUS, de relação de nomes, especialidade e horários de atendimento de todos os seus profissionais de saúde e respectivas especialidades.



    Relata ter o tribunal reclamado entendido que a lei, de origem parlamentar, violava a reserva de iniciativa do Chefe do Poder executivo municipal para dispor sobre atos de gestão e organização da Administração Pública.



    Narra ter interposto recurso extraordinário a que foi negado seguimento com fundamento no Tema n. 917, em decisão mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).



    Sustenta violada a tese constante do Tema 917, na medida em que a lei impugnada limita-se a prestigiar o princípio da transparência governamental, que, por não dizer respeito a estrutura ou atribuição de órgãos do Executivo, e tampouco a regime jurídico de servidores públicos, pode ser objeto de lei de iniciativa comum ou concorrente, conforme reconhecido no precedente invocado.



    Requer, dessa forma, seja cassada a decisão reclamada, a fim de que outra seja proferida em consonância com o Tema n. 917.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Assiste razão ao reclamante.



    Põe-se em foco nesta reclamação alegada violação à tese constante do Tema n. 917, assim redigido:



     Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II,"a", "c" e "e", da Constituição Federal).



    Entendeu o Tribunal reclamado que se encontra em harmonia com aquela tese o acórdão que declara, por vício de iniciativa, a inconstitucionalidade de lei que estabelece a disponibilização, em Postos de Saúde e Unidades de Pronto Atendimento do SUS, de relação de nomes, especialidade e horários de atendimento de todos os seus profissionais de saúde e respectivas especialidades. Reproduzo trecho da fundamentação adotada para o indeferimento do agravo interno contra negativa de seguimento ao recurso extraordinário:



    [...] o acórdão alvo de recurso enfrentou adequadamente as questões apresentadas e, com fundamentos claros e coerentes, concluiu que:



    “Todavia, quanto aos parágrafos 1º, 2º e 3º, do artigo 1º, a solução é diversa. Nesses pontos, a norma atacada determina como e onde os anúncios serão feitos, além da periodicidade de atualização das informações. Note-se que a Lei nº 14.259/2022 não diz que a informação deve estar em local de fácil visualização, como a Lei nº 8.765/2002, mas que deve ser feita 'em quadro de avisos', 'na sala de espera da recepção principal da Unidade de Saúde' e 'atualizado a cada troca de turno, ou escala de profissionais'. 



    Ou seja, nesses pontos a liberdade de escolha do Administrador é totalmente tolhida, havendo manifesta ofensa à separação de Poderes e à reserva da Administração, o que é inadmissível.” (fl. 107 dos autos principais). 



    O E. Supremo Tribunal Federal, por sua vez, nos autos do ARE nº 878.911, reconheceu a existência de repercussão geral e editou o Tema 917, com a seguinte tese: não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, §1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal). 



    Daí resulta que a contrario sensu o caso tratado nestes autos está em harmonia com referida tese e não existe motivo que autorize conclusão diversa. Em outras palavras, o acórdão recorrido converge ao tratamento jurídico aplicado ao caso paradigma, ausentes argumentos efetivamente novos neste agravo interno, restrito a repisar alegações já afastadas pelo Órgão Especial desta Corte.



    Sabe-se que o reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos órgãos de origem a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral constitui hipótese excepcional, cuja única possibilidade de correção se dá em casos de evidente teratologia. Entendo ser essa a hipótese ora tratada.



    Isso porque a Lei Municipal 14.259 não trata dos assuntos interditados, a contrario sensu, pelo Tema 917 à iniciativa parlamentar: i) estrutura ou atribuição dos órgãos da Administração Pública e ii) regime jurídico de servidores públicos. Limita-se, isto sim, a criar obrigação ao Poder Executivo de informar aos munícipes quanto aos profissionais que atendem em unidades públicas de saúde. 



    Essa circunstância evidencia, a meu sentir, a pertinência da cassação do ato atacado nesta ação, mediante o qual negado seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo ora reclamante com fundamento no Tema 917 do repertório da repercussão geral, o qual, como se viu, não abordou de modo expresso a questão aqui debatida.



    3. Do exposto, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa ao Supremo Tribunal Federal do recurso extraordinário interposto no Processo n. 2139679-15.2022.8.26.0000.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente